Tribunal: TJDFT
Processo: 0700618-40.2021.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS (CRACK E MACONHA). PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. VIOLAÇÃO DOMICILIAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PREVISTA NO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS PARA O DELITO DO ART. 28 DA MESMA LEI. IMPROCEDENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATOS INFRACIONAIS. PLEITO DE ISENÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Como o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo de autorização de proprietário do imóvel, porque as autoridades policiais têm o dever de reprimir e de fazer cessar as atividades criminosas, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5o, inc. XI, da Constituição Federal.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido, não há falar em desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei Antidrogas.
3. Não há falar em incidência da minorante do art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas quando o acusado ostenta diversas passagens por atos infracionais graves, cometidos, inclusive, com emprego de violência e grave ameaça. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.
4. Improcedente o pedido de exclusão da pena de multa em razão da situação econômica do réu, por se tratar de imperativo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
5. Não há falar em substituição da pena corporal por restritiva de direitos quando a pena privativa de liberdade aplicada ao réu primário é superior a 4 (quatro) anos.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.